Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-62.2011.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000636-62.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/MT (APELADO), PAULO FERNANDES DA SILVA - CPF: 022.745.089-25 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE SOARES SENA - CPF: 015.447.981-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JANISE HUBER - CPF: 054.732.139-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O
ANIMUS NECANDI
E A MOTIVAÇÃO TORPE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Existindo lastro probatório tanto para subsidiar a acusação, quanto para referendar a versão apresentada pela defesa, mas tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos, afastado a tese de legítima defesa e condenado o apelante pelo crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, não há que se falar em nulidade do
decisum,
sob pena de se afrontar a soberania do veredicto.

Deste modo, existindo depoimento de testemunhas inquiridas em ambas as fases do procedimento dos Crimes Dolosos Contra Vida indicando que o apelante foi o autor dos fatos e que agiu impelido por vingança, impõe-se manter a condenação proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Paulo Fernandes da Silva
, contra sentença sob ID. n.º 7305572, proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde- MT, pela qual foi condenado à pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais o apelante, pugna a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, porque se comprovou que agira em
legitima defesa
(ID 118602994).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 118602994);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, (ID 119926970), conforme o seguinte sumário:

“PARECER PGJ:

119926970 (1036)
Apelação criminal. Homicídio qualificado pela motivação torpe. Condenação. Arguição de julgamento contrário à prova dos autos. Improcedência. Existência de elementos probatórios que dão suporte ao reconhecimento do animus necandi e da motivação torpe. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas.

Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva.”

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Paulo Fernandes da Silva
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado, porque na noite de 28/02/2011, em frente ao Posto de Saúde Familiar do Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT, matou, por motivo torpe decorrente do sentimento de vingança, a vítima
Eduardo Pires dos Santos
(art.121, § 2.º, inciso I, do Código Penal) e contou com o auxílio dos corréus
Janise Huber e Jorge Henrique Soares Sena.

O processo tramitou regularmente e o Júri Popular
condenou Paulo Fernandes da Silva
como autor dos crimes previstos no art. 121, § 2.º, I, do CP, à pena de
12 anos, de reclusão
, em regime inicial
fechado
e absolveu os corréus
Janise Huber e Jorge Henrique Soares Sena.

Irresignado, o apelante almeja a nulidade da sentença, sustentando que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
,
haja vista que ausente prova do elemento subjetivo da conduta, ou seja, não se comprovou satisfatoriamente que o apelante tinha a intenção de produzir o resultado morte, e porque comprovada a tese de legítima defesa no delito de homicídio.

Razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 593, III,
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
“c”
, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STJ pontua:

1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

O apelante sustenta que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez, que robustamente comprovada a legítima defesa.

Acontece que os policiais
Anderson Lauro Ferreira da Silva
e
Jorge Luis dos Santos,
foram inquiridos durante a Sessão Plenária e confirmaram com exatidão os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que no dia dos fatos, assumiram o plantão do dia e ficaram sabendo do ocorrido, mesmo porque haviam alguns usuários de entorpecentes na Delegacia de Polícia conduzidos pelos militares, os quais confirmaram a autoria do apelante
Paulo Fernandes da Silva
e disseram que o autor do crime estava acompanhado dos corréus
Janise Huber e Jorge Henrique Soares Sena
, que teriam se utilizado de um veículo Corsa Sedan, cor preta, com uma das lanternas quebradas/queimadas.

Adicionalmente, os investigadores de polícia aduziram que os usuários de entorpecente “Ana Paula, Paulinha, Joãozinho" e outros confirmaram os fatos e disseram que todo o fatídico episódio se derivou de uma discussão ocorrida anteriormente, decorrente da negativa de empréstimo de um cachimbo para o recorrente.

A versão dos policiais civis encontra respaldo nas provas extrajudiciais, em especial nos depoimentos de
Paula Caroline Ferreira Campos
(ID. 7305058),
Ana Paula Gonsalves
(ID. 7305058 - Pág. 3) e
João Marcos França Padilha
(ID. 7305058 - Pág. 5).

Não só, a informante
Paula Caroline Ferreira Campos
(ID. 7305131 - Pág. 5), inquirida judicialmente na primeira fase processual, noticiou que presenciou os fatos, dizendo que apelante desceu do carro já procurando o ofendido e quando o visualizou
,
deu-lhe um chute e logo após o golpeou com canivete, ratificando que os motivos foram pela discussão referente ao cachimbo.

Malgrado o apelante sustente que agiu em legítima defesa, porquanto estava em um ambiente com muitos usuários de drogas, entre eles a vítima, que partiu para cima dele, ocasião em que temendo por sua vida e para se defender, pisou, torceu e retirou das mãos da vítima o canivete, que fora utilizado para golpeá-la, bem como ressalte que não teve intenção de matá-la, apenas de se esquivar das investidas

e reafirme que não imaginou que as lesões da vítima seriam suficientes para ocasionar-lhe o óbito, a sua versão restou vencida pelos jurados, que acolheram a pretensão acusatória e firmaram o convencimento de que o apelante agiu com a intenção de matar.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgada pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Em sentido semelhante, esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“1. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida.

Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.” (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Por conseguinte, a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu as palavras do réu e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da acusação
, afastando por completo as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à legítima defesa propalada.

Com efeito, apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo apelante, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação do apelante pelo cometimento do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça:
“Inviável, pois, a cassação do julgamento, uma vez que a tese consagrada pelos jurados encontra arrimo no acervo probatório”
(ID. 119926970 - Pág. 6).

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer,
desprovejo o apelo
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022